Tribunal: TJSP
Processo: 2146121-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Loteamento aprovado com a determinação de drenagem de área encharcada existente no local – Descumprimento das obrigações previstas no projeto – Regular apuração da existência de danos aos compradores dos terrenos – Existência de umidade fora do normal – Liquidação de sentença – Não cabimento da rediscussão da responsabilidade dos réus em repara

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Loteamento aprovado com a determinação de drenagem de área encharcada existente no local – Descumprimento das obrigações previstas no projeto – Regular apuração da existência de danos aos compradores dos terrenos – Existência de umidade fora do normal – Liquidação de sentença – Não cabimento da rediscussão da responsabilidade dos réus em repara os danos – Não verificação de liquidação zero - Decisão que determinou a remessa dos autos ao perito para quantificar os danos mantida – Recurso desprovido.